Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-07.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001119-07.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CICERO PEREIRA LEITE

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS BOAVENTURA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDÊNTICA DEMANDA AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de dívida oriunda de contrato de empréstimo, determinou a devolução simples de valores descontados, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. O juízo de primeiro grau afastou a alegação de coisa julgada e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a demanda ajuizada perante a Vara de Relações de Consumo poderia prosperar, diante da existência de idêntica ação anteriormente proposta e julgada improcedente pelo Juizado Especial Cível, com trânsito em julgado;

(ii) verificar se, reconhecida a tríplice identidade entre as ações, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada é instituto de ordem pública, que impede a propositura de ação idêntica, quando presentes partes, pedido e causa de pedir coincidentes (CPC, art. 337, § 1º).

4. No caso, constatada a identidade entre os elementos da presente ação e os do processo anteriormente julgado improcedente no Juizado Especial Cível, opera-se a coisa julgada material.

5. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA é firme no sentido de que a repetição de demanda já transitada em julgado conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. Configurada a tríplice identidade entre ações propostas perante Juizado Especial Cível e Vara de Relações de Consumo, reconhece-se a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 1º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgInt no AREsp 1479136/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.09.2019, DJe 09.10.2019;

• STJ, AgInt no AREsp 1437516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 27.06.2019;

• TJ-BA, APL 8018833-48.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2020;

• TJ-BA, Apelação 0365404-53.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, 4ª Câmara Cível, j. 28.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001119-07.2024.8.05.0064, oriundos da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO e como Apelado CÍCERO PEREIRA LEITE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA